Tribunal: TJDFT
Processo: 0792235-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Emenda. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TAXA SELIC. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para declarar o direito da parte autora à isenção de imposto de renda e da contribuição previdenciária oficial, bem como para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 48.339,84 referente aos valores descontados a título de imposto de renda e contribuição previdenciária no período compreendido entre 01/2022 e 02/2025, sem prejuízo das parcelas vencidas durante o trâmite do feito. Em seu recurso, defende a impossibilidade de incidência de juros moratórios antes do trânsito em julgado, conforme artigo 167 parágrafo único do CTN. Desse modo, pugna pela reforma da sentença para que a incidência da taxa Selic inicie a partir do trânsito em julgado da demanda.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em apurar o termo inicial para incidência da taxa Selic.
III. Razões de decidir
4. O art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 estabeleceu a taxa Selic como índice único para atualização dos débitos da Fazenda Pública, incluindo tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, a partir da data de sua entrada em vigor, em 8 de dezembro de 2021.
5. Portanto, a Selic é aplicável à condenação à restituição do indébito tributário. Contudo, relembra-se que a correção monetária tem por objetivo preservar o valor real da dívida, visto ser utilizada para recompor a desvalorização no decorrer do tempo face a incidência da inflação. Assim, ao contrário do que alega a parte recorrente, o termo inicial será a data do efetivo desembolso (pagamento indevido), não se aplicando o art. 167, parágrafo único do CTN, uma vez que na incidência da Taxa Selic não há que se falar em marcos temporais distintos para juros e correção monetária, tendo em vista a composição inerente àquele índice.
IV. Dispositivo e tese
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
7. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.